Tribunal: TJDFT
Processo: 0728020-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Nídia Corrêa Lima Número do processo: 0728020-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AFONSO E SILVA AGRAVADO: MANOEL ROCHA TORRES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA AFONSO E SILVA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por MANOEL ROCHA TORRES em desfavor do ora agravante. Pelo “decisum” recorrido, a d. magistrada de primeiro grau deferiu a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração da executada, ora agravante, a serem descontados em sua a folha de pagamento. A executada interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, o não cabimento da penhora, por se tratar de verba de natureza salarial, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC. Asseverou que sua renda é de R$ 2.325,80 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), os quais são destinados para suas despesas, e principalmente para o custeio da saúde de sua filha. Ao final, a agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão “a quo”, para que seja reconhecida a impenhorabilidade de sua renda. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Além de cabível, o Agravo de Instrumento preencheu os requisitos legais para o deferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo. Isso porque o perigo na demora foi demonstrado, tendo em vista que parte da verba salarial da ora agravante está na iminência de ser penhorada, causando-lhe prejuízos de ordem financeira. É dizer, não pode a agravante aguardar o julgamento do presente recurso, sem que seu direito fique comprometido. Quanto à relevante fundamentação recursal, extrai-se das razões expendidas pela agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, uma vez que incabível a penhora nos moldes estabelecidos pela julgadora de primeiro grau. Com efeito, esta Relatoria segue o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, quanto ao não cabimento de penhora de verbas de natureza salarial. Deveras, o STJ já se pronunciou no sentido de não admitir a penhora de créditos de natureza salarial, consoante se extrai do aresto a seguir transcrito, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALOR RECEBIDO EM AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA SALARIAL IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ADEMAIS, SÚMULA 7/STJ. 1. A matéria constitucional invocada no recurso especial não é de ser examinada nesta via, porquanto refoge à missão creditada ao Superior Tribunal de Justiça, pelo artigo 105, inciso III, da Carta Magna, qual seja, a de unificar o direito infraconstitucional. 2. A jurisprudência do STJ vem entendendo que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019). 3. Estando, pois, o acórdão recorrido em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, incide a Súmula 83/STJ, aplicável, também, às hipóteses de interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional. 4. Ainda que assim não fosse, tem-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte de fls. 928-929, e negar provimento ao agravo em recurso especial de fls. 905-917 Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial prejudicado. (AgInt no AREsp 1486968/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). Além disso, não encontra albergue legal a penhora diretamente sobre a folha de pagamento da executada, ora agravante, com o redirecionamento do valor a ser descontado em uma conta do Juízo. Com efeito, a penhora somente pode ser efetuada por meio das disposições elencadas no art. 854 do CPC, que estabelece que a constrição recairá em depósito ou aplicação financeira, ou seja, é necessário que os valores estejam depositados em instituições bancárias, de modo que o julgador possa, primeiramente, aferir a existência de numerário para fazer frente ao débito exequendo para, num segundo momento, determinar a penhora on line. Tem-se, pois, que a constrição judicial, nos moldes estabelecidos na decisão agravada, não encontra amparo na norma de regência, razão pela qual deve ser reformada. Com essas considerações, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão de primeiro grau, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora